Tribunal: TJES
Processo: 5003413-30.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003413-30.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO LUCIO BRAVO PUPPIN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003413-30.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO LUCIO BRAVO PUPPIN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. ÁLIBI. DADOS DE ERB. REGISTROS TELEFÔNICOS. QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que pronunciou o recorrente e corréu como incursos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa sustentou a ausência de indícios mínimos de autoria ou participação, ao argumento de que o recorrente não teria conduzido motocicleta, levado o corréu ao local dos fatos ou auxiliado na fuga, além de alegar álibi consistente em trabalho na roça, em outra localidade, no dia do homicídio.

Subsidiariamente, a defesa requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob alegação de ausência de suporte probatório mínimo e de inexistência de adesão subjetiva do recorrente à motivação atribuída ao corréu.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, a decisão foi mantida em juízo de retratação, nos termos do art. 589, caput, do Código de Processo Penal, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a manter a decisão de pronúncia do recorrente; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil, do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, próprio da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem demandar certeza plena ou valoração exauriente das versões apresentadas.

A impronúncia, prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, pressupõe ausência de prova da materialidade ou inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, hipótese não configurada quando há elementos concretos que autorizam a submissão da acusação ao Conselho de Sentença.

A materialidade do homicídio encontra respaldo no boletim unificado, no laudo de exame cadavérico, em relatórios policiais e na prova oral, havendo controvérsia recursal concentrada na participação atribuída ao recorrente e na subsistência das qualificadoras.

Os indícios de participação não se limitam a rumores, pois decorrem da narrativa testemunhal sobre a presença do recorrente na residência do corréu no dia do crime, da associação à motocicleta mencionada na dinâmica delitiva, das tratativas telefônicas, da declaração de testemunha preservada sobre a condução do veículo e dos dados de Estações Rádio Base e chamadas realizadas em momento próximo aos disparos.

Os dados de ERB e registros telefônicos não demonstram, isoladamente, a presença física do recorrente na cena do crime, pois indicam aparelhos e conexões, não corpos físicos ou conteúdo das conversas. Todavia, quando examinados em conjunto com os depoimentos e a controvérsia sobre a motocicleta, integram conjunto indiciário suficiente para a pronúncia.

A versão defensiva de que o aparelho celular atribuído ao recorrente estaria com sua então companheira, bem como o álibi de que ele trabalhava na roça no dia dos fatos, constituem teses relevantes, mas dependem de valoração aprofundada sobre horários, deslocamentos, credibilidade das fontes, ligações, ERBs e compatibilidade das versões, providência incompatível com os limites cognitivos da pronúncia.

A existência de linha investigativa inicial envolvendo terceira pessoa não invalida os elementos posteriores que passaram a vincular o recorrente ao fato, pois a investigação criminal pode evoluir a partir de oitivas, dados técnicos e cruzamento de informações.

As qualificadoras somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, juridicamente incompatíveis com a narrativa acusatória ou absolutamente desprovidas de suporte probatório, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua incidência quando houver plausibilidade mínima.

A qualificadora do motivo fútil possui suporte indiciário na narrativa de inconformismo do corréu com relacionamento afetivo da vítima, sendo prematuro afastá-la em relação ao recorrente, pois a eventual ciência e adesão subjetiva ao propósito homicida dependem da valoração do conjunto probatório pelo Júri.

A qualificadora do meio que resultou perigo comum não é manifestamente improcedente, diante da narrativa de múltiplos disparos de arma de fogo em bar ou local frequentado por terceiros, circunstância que, em tese, pode indicar risco concreto a pessoas presentes no estabelecimento ou em suas imediações.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também possui suporte mínimo, pois a acusação descreve ataque armado, chegada em motocicleta, disparos em sequência e dinâmica de surpresa apta, em tese, a reduzir ou impossibilitar reação eficaz da vítima.

A atribuição ao recorrente de participação consistente em conduzir motocicleta, levar o executor ao local e viabilizar fuga ou ocultação do veículo autoriza que o Conselho de Sentença examine, caso reconheça adesão ao plano criminoso, o alcance das qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia do recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 589, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Lúcio Bravo Puppin, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o pronunciou, juntamente com Felipe Braga Camargo, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que João Lúcio Bravo Puppin não participou do crime. Afirma que inexiste prova concreta de que tenha conduzido Felipe Braga Camargo ao local dos fatos ou auxiliado na fuga, e que a pronúncia foi fundada em indícios frágeis, contraditórios e insuficientes.

Alega que, no dia do homicídio, João Lúcio estava trabalhando na roça, na localidade de Duas Barras, em Anchieta, juntamente com Benedito Fidélix. Sustenta que Benedito confirmou, em juízo, que o recorrente prestava serviços em seu sítio naquela data e que ambos retornaram juntos para Cachoeiro de Itapemirim, em veículo Fiat Uno prata, quando já havia comentários sobre a morte de Pablo.

A defesa também afirma que os registros telefônicos e de localização não demonstram presença física do recorrente na cena do crime, pois o telefone celular de João Lúcio teria permanecido com Rosângela Santana Carneiro Barbosa, sua então companheira. Segundo a versão defensiva, Rosângela não possuía aparelho próprio e utilizava o celular do recorrente enquanto ele trabalhava na roça.

Sustenta, ainda, que Rosângela explicou ter ligado para telefone vinculado a Felipe em razão de contato pessoal com Mylena Ferreira Gonçalves, com quem tratava de assuntos relacionados a cabelo e crianças, negando qualquer tratativa envolvendo motocicleta vermelha ou participação de João Lúcio no crime.

A defesa argumenta que Mylena Ferreira Gonçalves, embora tenha atribuído a Felipe comportamento possessivo e ameaças decorrentes do relacionamento dela com Pablo, não presenciou os fatos e afirmou não ter ouvido qualquer pessoa atribuir o crime a João Lúcio. Também sustenta que a motivação descrita nos autos seria exclusiva de Felipe.

Afirma que a testemunha preservada nº 01 não presenciou o homicídio, não teria confirmado conhecimento direto sobre a participação de João Lúcio e teria declarado que apenas ouviu comentários relacionados a possível ciúme envolvendo Mylena. Por isso, sustenta que tal depoimento não serviria como suporte seguro para a pronúncia.

A defesa também menciona depoimentos dos policiais militares Carlos Campos da Costa Júnior e Jean Carlos Machado, segundo os quais, inicialmente, teria havido informação de possível envolvimento de pessoa conhecida como “Laluta” e Felipe. Argumenta que tais declarações reforçam inconsistências na apuração da autoria.

Com base nesses fundamentos, requer a impronúncia de João Lúcio Bravo Puppin, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por insuficiência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Subsidiariamente, a defesa pede o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. Quanto ao motivo fútil, sustenta inexistir prova de que João Lúcio tivesse ciência, aderido ou compartilhado motivação atribuída a Felipe, relacionada ao inconformismo com relacionamento entre Mylena e Pablo.

Quanto à qualificadora do perigo comum, afirma inexistir suporte probatório mínimo de que a conduta atribuída ao recorrente tenha exposto terceiros a risco concreto, sustentando que os disparos teriam sido direcionados à vítima.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a defesa sustenta ausência de elementos que demonstrem emboscada, surpresa qualificada ou circunstância concreta imputável a João Lúcio capaz de justificar manutenção da qualificadora.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida, com fundamento no artigo 589, caput, segunda parte, do Código de Processo Penal, por entender inexistente erro ou mácula na pronúncia.

Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003413-30.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO LUCIO BRAVO PUPPIN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

A decisão recorrida pronunciou João Lúcio Bravo Puppin e Felipe Braga Camargo como incursos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado praticado contra Pablo Lourenço, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, em 26 de janeiro de 2022, por volta das 21h55min, no “Bar do Gleisson”, situado na Rua Edmundo Ramos, Bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, os acusados teriam matado Pablo Lourenço, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, por meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a narrativa acusatória, Felipe Braga Camargo, inconformado com relacionamento amoroso mantido entre Pablo Lourenço e Mylena Ferreira Gonçalves, sua ex-companheira, teria decidido matar a vítima. A João Lúcio Bravo Puppin foi atribuída participação consistente em conduzir motocicleta utilizada para levar Felipe ao local do crime e viabilizar fuga após os disparos.

A defesa de João Lúcio Bravo Puppin postula, em primeiro plano, a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios mínimos de autoria ou participação. Sustenta que o recorrente não conduziu motocicleta, não levou Felipe Braga Camargo ao local dos fatos, não auxiliou fuga, estava trabalhando na roça em Duas Barras, Anchieta/ES, e deixou o aparelho celular com Rosângela Santana Carneiro Barbosa.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil, do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Alega, quanto ao motivo fútil, que eventual inconformismo com relacionamento afetivo entre Mylena e Pablo seria motivação exclusiva de Felipe. Quanto ao perigo comum, afirma inexistir demonstração de risco concreto a terceiros. Quanto ao recurso que dificultou a defesa, sustenta ausência de prova de emboscada, surpresa ou circunstância concreta imputável ao recorrente.

O recurso não comporta provimento.

A defesa ainda invoca fragilidade da prova testemunhal, contradições nos depoimentos, insuficiência dos dados de Estações Rádio Base, ausência de prova direta, referência inicial a terceiro conhecido como “Laluta” e impossibilidade de utilização do princípio do
in dubio pro societate
como substituto do suporte probatório mínimo exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

A irresignação defensiva é compreensível, mas não encontra amparo suficiente para afastar a pronúncia.

A decisão de pronúncia não encerra juízo condenatório. Representa juízo de admissibilidade da acusação, próprio da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Nessa etapa, o magistrado deve verificar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Não se exige certeza plena, própria de decreto condenatório, nem valoração exauriente da credibilidade de cada versão apresentada.

Essa compreensão, todavia, não autoriza pronúncia fundada em conjecturas. A submissão ao Tribunal do Júri exige lastro mínimo, extraído de elementos concretos constantes dos autos. Portanto, não se trata de invocar o
in dubio pro societate
como fórmula abstrata ou como atalho argumentativo. Trata-se de aferir se há base probatória idônea para permitir que o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida examine, em plenário, versões conflitantes.

No caso, há essa base mínima.

A materialidade não é controvertida de modo substancial.

O homicídio de Pablo Lourenço encontra respaldo no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico, nos relatórios policiais e na prova oral colhida. Consta que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, causa eficiente da morte. A discussão recursal concentra-se, portanto, na participação atribuída a João Lúcio Bravo Puppin e na subsistência das qualificadoras.

Quanto à autoria, o conjunto indiciário não se limita à presença de rumores. Há elementos convergentes que, embora não autorizem conclusão condenatória, nesta fase, sustentam a admissibilidade da acusação.

Mylena Ferreira Gonçalves descreveu o contexto de inconformismo de Felipe Braga Camargo com o relacionamento dela com Pablo Lourenço. Declarou:

“
(...) eu estava em casa no dia do crime; fiquei sabendo pela minha amiga Layla que postou fotos no ‘Face’ e foi na minha casa me mostrar. A Layla não estava no local; Fiquei com o Felipe uns 6 meses, com aproximadamente 4 meses eu terminei com ele, me mudei e segui com a minha vida; Eu estava em um relacionamento com Pablo quando ele morreu; Felipe nunca aceitou o término do relacionamento, quando minha filha nasceu ficou pior; Quando Felipe descobriu que eu estava com uma pessoa, ele falou que descobriria quem era. No dia que ele ficou sabendo que o ‘Marreta’ era o Pablo ele falou que mataria nós dois. No dia que Pablo foi morto o Felipe foi na minha casa e disse que se eu não fosse embora junto com ele eu morreria, depois disso eu chegou as notícias que tinham matado o Pablo e eu logo imaginei que foi o Felipe; Eu fui com o Felipe por medo, mudamos para o bairro Village da Luz e em seguida para Cariacica, quando eu consegui fazer um empréstimo e fugir com a minha filha para ‘Itaóca Praia’; Quando eu estava na casa de uma tia, o Felipe foi até lá e pediu pra eu não contar pra polícia que foi ele que tinha matado o Pablo (...)”.

Esse depoimento não incrimina João Lúcio de forma isolada como executor ou condutor da motocicleta. Porém, situa o contexto do crime, indica a motivação atribuída a Felipe e revela cenário de ameaça, fuga e tentativa de ocultação posterior.

Além disso, Mylena também vinculou João Lúcio à motocicleta mencionada na dinâmica delitiva. Declarou:

“
Que a declarante desde o início dizia a Felipe que não queria mais manter nenhum relacionamento amoroso com o mesmo. Que a declarante já mantinha um relacionamento com a vítima desde outubro de 2021 e que estava com medo que Felipe descobrisse pois que o mesmo sempre dizia que se ela ficasse com outra pessoa mataria ambos. Que a declarante tentava encerrar o relacionamento numa boa e esperava que Felipe saísse de casa por decisão própria. Que alguns dias antes do crime Felipe descobriu o relacionamento da declarante e da vítima através de uma mensagem de uma tia da vítima, questionando que a vítima estava revoltada pois que queria conversar com a declarante, visto que a declarante não estava podendo ir vê-lo pois que Felipe estava sempre em casa. Que Felipe estava vendendo entorpecentes e que usava a casa da declarante para tal fim. Que a declarante conhece João Lucio Bravo Puppin e que o mesmo costumava comprar drogas de Felipe. Que no dia do crime João Lucio apareceu na casa da declarante com uma motocicleta de cor vermelha onde queria trocar em drogas. Que ambos ficaram em negociação o dia todo pelo celular. Que por volta das 21 hrs Felipe saiu de casa na citada motocicleta. Que pouco antes de ouvir os disparos a mulher de João Lucio de nome Rosangela foi até a casa da declarante procurando Felipe para pegar mais drogas que teria ficado da negociação da motocicleta e que a declarante teria dito que tal situação era entre Felipe e João Lucio e que Rosangela então disse que João Lucio não estava em casa, que a declarante disse que Felipe havia saído e que logo em seguida já ouviram os disparos de arma de fogo. Que a declarante se recorda de ter ouvido 8 ou 9 disparos. Que Rosangela foi embora logo em seguida e que Felipe apenas voltou para casa por volta das 23 ou 00hrs. Que Felipe teria chegado em casa sem a motocicleta. Que a declarante estava muito nervosa e chorava muito pois já havia ficado sabendo que era Pablo a vítima dos disparos que ouvira. Que Felipe ao ver a declarante chorando teria dito que se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém.”

Esse relato possui relevância indiciária.

A narrativa coloca João Lúcio na residência de Felipe no dia do homicídio, associa-o à motocicleta vermelha e descreve negociação em curso pelo telefone. Também menciona a ida de Rosângela ao local pouco antes dos disparos, em contexto relacionado à negociação.

Tais elementos dialogam com a tese acusatória de que a motocicleta foi empregada na execução e posterior evasão.

A testemunha preservada nº 01, por sua vez, atribuiu a João Lúcio conduta diretamente relacionada à participação no crime. Declarou:

“
Que no dia do crime João Lucio teria pilotado a motocicleta para que Felipe matasse a vítima. Que a motocicleta era roubada e que João Lucio escondeu a moto em sua garagem após o crime. Que no dia seguinte João Lucio teria sumido com a motocicleta.”

A defesa sustenta que esse depoimento não pode embasar a pronúncia, porque a testemunha preservada não teria presenciado os fatos e teria apresentado declarações sem conhecimento direto. Para reforçar essa tese, destaca trecho em que a testemunha declarou:

“
(...) que João Lúcio viajava para roça e ficava três, quatro dias; que falava que trabalhava na roça em Anchieta, mas não tenho como confirmar porque era fora da cidade (...) que não ouvi comentário de que Felipe e João Lúcio estivessem envolvidos; que ouvi comentários de que a morte poderia estar relacionada com Milena, possível ciúmes; que não sei nada sobre Pablo; que não vi mais Milena no Bairro depois disso; que soube que João Lúcio comentou no Bairro que não tinha envolvimento com os fatos (...) que não presenciei os fato; que João, pelo que sei, nunca reconheceu ter participado do delito.”

A aparente tensão entre os trechos não autoriza, por si, a impronúncia. Ao contrário, revela controvérsia probatória relevante. A testemunha aponta a participação de João Lúcio. Em outro, reconhece limites de percepção direta e existência de comentários.

Cabe ao Tribunal do Júri, após debate em plenário, aferir credibilidade, coerência, fonte de conhecimento e compatibilidade desse depoimento com o restante do acervo.

Nesta fase, não se exige prova direta e ocular de todos os atos de participação. A pronúncia admite indícios, desde que relacionados a elementos concretos.

E, aqui, o depoimento preservado não está isolado. Encontra ressonância no relato de Mylena sobre motocicleta, na dinâmica temporal dos fatos e nos registros telefônicos mencionados nos autos.

Os dados de Estações Rádio Base e históricos de chamadas reforçam a existência de vínculo indiciário.

Consta que, no horário do crime, os aparelhos atribuídos a Felipe e João Lúcio utilizavam a mesma ERB, com posterior afastamento. Também consta ligação de João Lúcio para Felipe cerca de vinte minutos antes do homicídio, com duração aproximada de 141 segundos, e ligação de Felipe para João Lúcio poucos minutos após os disparos, com duração aproximada de 84 segundos.

A defesa tem razão ao afirmar que ERB não localiza pessoa com precisão absoluta. O dado técnico aponta aparelho, não corpo físico. Também não revela, sem conteúdo da conversa, o tema tratado nas ligações. Essa limitação deve ser reconhecida.

Mas a limitação não equivale a inutilidade probatória.

Os registros demonstram contato relevante entre linhas atribuídas aos envolvidos em momento imediatamente anterior e posterior ao crime. Também indicam compatibilidade espacial com a narrativa acusatória.

Quando examinados em conjunto com o depoimento de Mylena e com a declaração da testemunha preservada, os dados técnicos deixam de ser elemento neutro e passam a integrar conjunto indiciário apto à pronúncia.

A versão defensiva procura neutralizar esses registros mediante afirmação de que o telefone de João Lúcio estava com Rosângela. Rosângela declarou:

“
(...) no dia do acontecido eu estava em casa; o João trabalhava na roça com o Benedito e quando ia ele deixava o telefone celular comigo; no dia dos fatos eu entrei em contato com a mulher do Felipe porque ele me ajuda com umas coisas de cabelo, mas não me lembro do assunto; O João e Felipe conversavam e se conheciam (...)”.

Essa declaração oferece explicação alternativa aos dados telemáticos. Contudo, não afasta de plano os indícios acusatórios.

Primeiro, porque Rosângela era companheira de João Lúcio à época, circunstância que impõe exame cauteloso de credibilidade, sem desqualificação automática. Segundo, porque ela própria afirma não se lembrar do assunto tratado no dia dos fatos. Terceiro, porque o relato de Mylena atribui à ida de Rosângela à residência de Felipe contexto diverso, relacionado a drogas remanescentes de negociação envolvendo motocicleta.

A controvérsia é evidente.

A defesa sustenta que Rosângela ligava para Mylena por assuntos pessoais. A acusação sustenta que as ligações e a presença de Rosângela se conectam à negociação da motocicleta e à dinâmica criminosa. Resolver essa divergência exige valoração aprofundada, incompatível com o espaço cognitivo da pronúncia.

O álibi apresentado por João Lúcio também não conduz à impronúncia.

Benedito Fidélix declarou:

“
(...) o João Lúcio presta serviços no sítio e no nosso comércio aqui em Cachoeiro, mas não tem dia certo; quando vamos para a roça nós pernoitamos por lá por conta do horário; no dia 26 de janeiro de 2022, quando eu parei no bairro ‘Novo Parque’ para deixar o João Lúcio já estava um ‘bafafá’ desse crime, (...) o que posso dizer é que João Lúcio estava comigo na roça nessa data. O meu sítio fica na localidade de ‘Duas Barras’ cidade de Anchieta (...)”.

Esse depoimento favorece a defesa e deve ser considerado. Entretanto, não possui força suficiente para eliminar, desde logo, o conjunto indiciário acusatório.

Benedito afirma que João estava com ele na roça, mas não fixa com precisão horário de chegada a Cachoeiro. Também menciona que, ao parar no Bairro Novo Parque para deixar João Lúcio, já havia comentários sobre o crime. Essa informação não encerra incompatibilidade absoluta entre presença posterior no bairro e dinâmica apurada, nem esclarece, com segurança, o intervalo temporal relevante.

Além disso, há tensão entre o relato de Benedito e a versão do próprio João Lúcio sobre o momento em que teria tomado conhecimento da morte. João declarou:

“
(...) o Benedito falou que nós ficamos sabendo da morte no dia que nós chegamos, no entanto nós ficamos sabendo no dia posterior a nossa chegada, por volta das 20 e 21 horas; que não fiz nenhuma negociação acerca dessa moto com o Felipe; A Rosangela tinha contato com a Mylena, provavelmente as ligações telefônicas foram feitas entre as duas; que eu deixava o meu telefone com a Rosangela enquanto eu estava na roça porque ela não tinha; que eu comprava drogas com Mylena quando ela morava na rua de trás da revenda de veículos (...)”.

A divergência temporal não basta para rejeitar o álibi de modo definitivo. Mas impede que ele seja acolhido, nesta fase, como prova plena e incontroversa de impossibilidade de participação. O relato defensivo deverá ser submetido ao Conselho de Sentença, a quem caberá confrontar horários, deslocamentos, ERBs, ligações, testemunhos e interesse das fontes.

Também não prospera a alegação de que a investigação teria apontado inicialmente pessoa diversa, conhecida como “Laluta”. Os depoimentos dos policiais militares indicam que houve diligência inicial a partir de informações recebidas logo após os fatos. A existência de linha investigativa preliminar não invalida elementos posteriores que passaram a vincular João Lúcio ao fato. A própria apuração criminal pode evoluir a partir de dados técnicos, oitivas e cruzamento de informações. Não se extrai, desse ponto, negativa segura de autoria.

A defesa ainda sustenta que Mylena não presenciou o homicídio e não ouviu atribuição direta do crime a João Lúcio. Isso é relevante, mas não decisivo.

O valor do depoimento de Mylena não reside apenas em identificação visual da execução. Reside na descrição do contexto motivacional, na relação de Felipe com a vítima, na ameaça anterior, na presença de João com motocicleta, nas tratativas telefônicas, na saída de Felipe com o veículo pouco antes dos disparos e no retorno sem motocicleta. Trata-se de prova circunstancial, apta a reforçar indícios.

Do mesmo modo, a negativa de João Lúcio e a explicação de que o celular estava com Rosângela não eliminam a justa causa para julgamento pelo Júri. A autodefesa é relevante, mas deve ser sopesada com demais elementos. Nesta fase, não cabe ao Tribunal substituir o Conselho de Sentença na escolha da versão mais convincente, desde que exista lastro mínimo para acusação.

O pedido de impronúncia, portanto, não pode ser acolhido. A impronúncia pressupõe ausência de prova da materialidade ou inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso, há prova da materialidade e há indícios de participação de João Lúcio, extraídos do depoimento da testemunha preservada, da narrativa de Mylena, dos registros telefônicos, dos dados de ERB e da própria controvérsia em torno da motocicleta.

Passa-se, então, ao pedido subsidiário de decote das qualificadoras.

As qualificadoras somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, juridicamente incompatíveis com os fatos narrados ou desprovidas de qualquer suporte probatório. Havendo plausibilidade mínima, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre elas.

A qualificadora do motivo fútil possui suporte na narrativa de que Felipe teria agido por inconformismo com o relacionamento entre Mylena e Pablo. Mylena foi clara ao afirmar que Felipe não aceitava o término e que, ao descobrir que Pablo era a pessoa com quem ela se relacionava, teria dito que mataria ambos.

A defesa sustenta que essa motivação, mesmo admitida, seria exclusivamente de Felipe, sem prova de que João Lúcio a conhecesse ou compartilhasse. A tese merece atenção, porque motivo fútil tem natureza subjetiva e não se comunica automaticamente a coautor ou partícipe. Exige ciência e adesão ao contexto motivacional.

Contudo, nesta fase, não cabe afirmar, de modo definitivo, que João Lúcio desconhecia a motivação. A acusação sustenta que ele mantinha contato com Felipe, teria negociado motocicleta no dia do crime, teria conduzido o executor e teria auxiliado ocultação do veículo. Se tal dinâmica for acolhida pelos jurados, será possível examinar se João atuou ciente do propósito homicida e das razões que moviam Felipe. A conclusão sobre adesão subjetiva demanda valoração de prova e não se mostra manifestamente impossível.

Por isso, o decote do motivo fútil, neste momento, representaria antecipação indevida de juízo reservado ao Júri.

A qualificadora do meio que resultou perigo comum também não é manifestamente improcedente. A denúncia narra disparos de arma de fogo em bar, ambiente em que havia outras pessoas. Mylena afirmou ter ouvido “8 ou 9 disparos”. O laudo cadavérico registra múltiplos disparos contra a vítima. A dinâmica descrita indica, em tese, risco concreto a terceiros presentes no estabelecimento ou nas imediações.

A defesa afirma que os disparos foram direcionados apenas a Pablo. Ainda que assim fosse, o direcionamento primário à vítima não exclui, de plano, risco comum quando o ataque ocorre em local frequentado por terceiros, mediante sucessivos disparos de arma de fogo.

A definição sobre presença de pessoas, posição da vítima, distância dos frequentadores, direção dos tiros e potencialidade lesiva exige reconstrução fática. Esse exame pertence ao Conselho de Sentença.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente possui suporte mínimo. A acusação descreve ataque armado, praticado por agentes que chegaram de motocicleta, em contexto de surpresa, com Felipe efetuando disparos contra Pablo. Essa dinâmica, se comprovada, pode caracterizar modo de execução que reduziu ou impossibilitou reação eficaz da vítima.

A defesa sustenta ausência de emboscada ou surpresa qualificada. Porém, a qualificadora não exige forma única de execução. Pode decorrer de ataque súbito, aproximação inesperada, emprego de arma de fogo em contexto que impede defesa efetiva ou atuação conjunta que surpreende a vítima. Diante da narrativa de chegada em motocicleta, disparos em sequência e vítima atingida no local em que se encontrava, não há improcedência manifesta.

Também não se acolhe o argumento de que as qualificadoras não poderiam alcançar João Lúcio por ausência de ato executório direto.

A pronúncia atribui ao recorrente participação relevante na execução, consistente em conduzir motocicleta, levar Felipe ao local e viabilizar fuga ou ocultação do veículo.

Se o Conselho de Sentença reconhecer essa participação e concluir que João aderiu ao plano criminoso, poderá examinar o alcance das circunstâncias qualificadoras. Se entender o contrário, poderá afastá-las ou absolver o recorrente. Essa deliberação não deve ser subtraída nesta fase.

A decisão recorrida observou os limites do
judicium accusationis
. Não afirmou culpa definitiva. Indicou materialidade, indícios de autoria e circunstâncias qualificadoras. A manutenção da pronúncia não significa condenação antecipada, nem impede a defesa de sustentar, em plenário, ausência de participação, álibi, posse do celular por Rosângela, fragilidade dos depoimentos, inconsistência dos dados de ERB e improcedência das qualificadoras.

Ao contrário, a existência de versões opostas reforça a necessidade de submissão ao órgão constitucionalmente competente, pois há elementos mínimos em ambas as direções. O que não se verifica é vazio probatório apto à impronúncia.

Diante desse cenário, a decisão de pronúncia deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e nego-lhe provimento, mantendo a pronúncia de João Lúcio Bravo Puppin como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)